Tribunal: TJDFT
Processo: 0740793-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA.DESPROPORCIONALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE CÔNJUGES. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRA FILHA. NÃO JUSTIFICATIVA PARA REDUÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.
1.Conforme artigo 1.012, § 1o, inciso II do Código de Processo Civil, sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC) 1.1. Hipótese em que a ré não demonstrou riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção dos alimentos em 1 (um) salário mínimo a favor de V.M.E. (autor). Alegação genérica de que o genitor usufrui de condição econômica favorável, bem como que a apelante se encontra impossibilitada de arcar com os alimentos não respalda suspensão dos efeitos da sentença, sobretudo em se tratando de irrepetibilidade absoluta, como no caso de obrigação alimentar baseada no poder familiar, no dever de sustento do menor.
2. “A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
4. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 4.1. São presumidas as necessidades do autor/apelado, menor, cujos gastos foram apresentados em planilha discriminada. E a prova é no sentido da possibilidade da genitora/apelante de arcar com os alimentos fixados em sentença.
5. A contribuição dos pais para manutenção da prole deve ser distribuída equitativamente, sem onerar apenas uma das partes, que têm idêntica obrigação legal de garantir a subsistência condigna do filho, inexistindo justificativa plausível no sentido de impor ao genitor o dever de assumir a totalidade dos gastos com o alimentado
6. Ter “( ) outros filhos não é suficiente, por si só, para reduzir a obrigação alimentar, sendo, para tanto, necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, do impacto negativo sobre sua situação financeira de forma apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 07003597120188070012 - Segredo de Justiça 0700359-71.2018.8.07.0012, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/04/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 16/04/2020 Pág.: Sem Página Cadastrada.
7.Da análise do que se afirma constituir necessidade do filho, da capacidade financeira da genitora, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença, que deve ser mantida.
8.Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.